Tribunal: TCU
Processo: 005.936/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.936/2020-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 018.694/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União (vinculador); Gabinete de Segurança Institucional; Ministério da Economia; Ministério da Saúde (vinculador) 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Enviar cópia desta deliberação e da instrução (peça 22), ao denunciante, à Controladoria-Geral da União, e ao Datasus; 1.9.2. Levantar o sigilo dos presentes autos, com base no § 1o, art. 236, do RI/TCU; 1.9.3. Arquivar o presente processo, em atenção ao art. 169, inciso V, do RI/TCU.